Tribunal: TJDFT
Processo: 0710657-88.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. SOGRA. VIAS DE FATO. COMPANHEIRA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DA LESÃO CORPORAL PARA VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. DEPOIMENTOS. CONFISSÃO DO ACUSADO. LAUDOS DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PROVA IRREPETÍVEL. ARTIGO 155 DO CPP.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta em face de sentença integrada por Embargos de Declaração, que condenou o apelante como incurso no art. 129, § 13o, do Decreto-Lei n.o 2848/40 – Código Penal (vítima L.H.C.), à pena definitiva de 1 (um) ano de reclusão, e do delito tipificado no art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41 – Lei das Contravenções Penais (vítima L.P.C.G.C), à pena definitiva de 15 (quinze) dias de prisão simples, no regime inicial aberto. Foi concedida a suspensão condicional da pena, a critério da Defesa, caso entenda mais benéfico ao sentenciado.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia em verificar se é possível a absolvição do apelante quanto ao crime de lesão corporal e à contravenção penal de vias de fato, ambos cometidos em âmbito de violência doméstica, ou a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, sob o argumento de que as provas judiciais produzidas nos autos não seriam suficientes à manutenção da sentença condenatória. 2.1. Discute-se, ainda, o cabimento da aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 129, § 4, do Código Penal, o reconhecimento da atipicidade material da conduta, por insignificância, ou, por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão da pena imposta.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se conhece do pedido de suspensão condicional da pena, quando o benefício já tenha sido concedido ao recorrente, caso a Defesa técnica avalie ser mais benéfico.
4. Havendo provas suficientes a comprovar que o réu praticou vias de fato contra sua companheira, bem como que agrediu sua sogra, causando-lhe lesões corporais aparentes, comprovadas por laudos de exame de corpo de delito, somados às demais provas produzidas nos autos, incluindo testemunho policial que visualizou a existência de ferimento com sangramento na cabeça da vítima, inviável a reforma da sentença condenatória, restando também impossibilitada a desclassificação para delito menos grave.
5. A contravenção de vias de fato é figura subsidiária que só pode ser aplicada quando não restar demonstrado a ocorrência de lesões corporais sofridas pela vítima, fato não ocorrido no caso em concreto, quando se tenha provado as lesões corporais perpetradas pelo apelante contra sua sogra.
6. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios.
7. Vigora no ordenamento jurídico pátrio, o sistema do livre convencimento motivado, não se podendo falar em tarifação de provas.
8. Nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.
9. Do conjunto fático-probatório produzido nos autos dessume-se robustamente comprovado que o apelante, em contexto de violência doméstica, agrediu sua companheira com um tapa e empurrou sua sogra de tal maneira, que ela bateu a cabeça contra um móvel, causando-lhe relevante ferimento aparente, não havendo que se falar em contexto de violenta emoção, após injusta provocação da vítima, ou mesmo em aplicação do princípio da insignificância, ainda que tenha havido ânimos exaltados, tanto do apelante, quanto da vítima das lesões corporais, porque os atos praticados pelo recorrente configuram relevante penal, a ser coibido pelo Estado, diante da ofensa ao bem jurídico tutelado.
10. Não se aplica na espécie a substituição da pena, quando a prática delitiva ocorreu contra mulher em contexto de violência doméstica, nos termos da Súmula de número 588, do colendo STJ
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.